Tribunal: TJES
Processo: 5005297-98.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005297-98.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: MARIA JOSE MAIA PEREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. ADICIONAL DE FÉRIAS. UM TERÇO CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL n° 1.820-1998. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº
5005297-98.2024.8.08.0021

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RECORRIDA: MARIA JOSE MAIA PEREIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, reconhecendo o direito da autora ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado de 45 (quarenta e cinco) dias,

e, por conseguinte, condenando
o requerido ao pagamento de quantia certa em favor da parte autora em virtude do reconhecimento do direito acima, respeitado o prazo prescricional dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação.

Irresignado, o ente municipal requerido apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a improcedência dos pleitos autorais, ao fundamento de que o Estatuto do magistério não prevê que o pagamento das férias deva ser calculado com base em 45 dias.

Ao compulsar os autos, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

In casu,
entendo que o adicional de férias (1/3) para os professores da rede pública deve incidir sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, e não apenas sobre o período de 30 (trinta) dias, considerando que a própria legislação municipal (art. 51, caput, da Lei Municip
al nº 1.820/98
) assegura o direito a férias de 45 (quarenta e cinco) dias

aos profissionais de educação do Município de Guarapari que estiverem em exercício da docência nas unidades escolares
.

Outrossim, o Pleno do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em incidente de inconstitucionalidade, reconheceu que o adicional de férias do professor da rede pública deve ser calculado sobre todo período de fruição das férias.

Nesse sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE SUPRIMIU O DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DECISÃO. APLICAÇÃO A PARTIR DE 1º/08/2017. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EFICÁCIA VINCULANTE DO PRECEDENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR REDE ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS 45 (QUARENTA E CINCO DIAS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. [...]
5. O Pleno deste Egrégio Tribunal, em incidente de inconstitucionalidade, já teve a oportunidade de se manifestar reconhecendo que o adicional de férias do professor da rede pública estadual deve ser calculado sobre todo período de fruição das férias. Assim, reconhecido que o período de férias da professora é de 45 (quarenta e cinco) dias por ano, o cálculo do adicional de férias deve incidir sobre todo esse período.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Remessa necessária prejudicada.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151595436, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 30/08/2022).

Por tais motivos, a manutenção da sentença de origem constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)